Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707139-16.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: RONALDO RODRIGUES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A, autor/embargante, em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: “Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A, autor/apelante, em face de sentença judicial proferida pelo Juízo da Vara Cível de Guará-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RONALDO RODRIGUES SALES, ora réu/apelado. Em despacho de ID. Num. 31125296, esta relatoria determinou que o recorrente apresentasse novo endereço do recorrido. Porém, o prazo para o apelante se manifestar transcorreu in albis, conforme certidão de ID. 33350490. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, a parte apelante foi intimada a apresentar nos autos a localização do recorrido. Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 33350490), a informação requerida na ordem judicial não foi apresentada. Assim, reputo configurado o desinteresse do apelante no processamento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se ” O embargante afirma que esta relatoria foi omissa ao proferir a decisão embargada, porquanto deixou de se manifestar acerca dos argumentos apresentados na petição ID 33373602, quanto à desnecessidade de citar para contrarrazões, eis que a relação processual não se aperfeiçoou na primeira instância. Assim, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para que se reconsidere a decisão que não conheceu da apelação interposta. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual os recorrentes ficam subordinados às matérias indicadas na lei. Compulsando o feito, percebe-se que, de fato, a decisão embargada não analisa as justificativas apresentadas pelo embargante acerca da desnecessidade de citação no recurso de apelação, uma vez que a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Assim, reconhecendo a respectiva omissão, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos e, por consequência, torno sem efeito a decisão de ID. Num. 33362706. Considerando que a sentença combatida foi prolatada assente no indeferimento da petição inicial, sem que a parte apelada fosse citada e, portanto, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de citação da parte recorrida. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento da apelação. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 16:21:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora